Tribunal: TJPA
Processo: 0808489-02.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808489-02.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: GUAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO.

REVOGAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE EXPORTADOR POR PENDÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS.

MEDIDA QUE IMPORTA EM INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. HIPÓTESE DE SANÇÃO POLÍTICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em matéria tributária, é de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles, a exemplo da restrição ao exercício da atividade profissional, constranger o contribuinte em adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso. É dizer que revelam-se inadmissíveis as restrições que impeçam ou inviabilizem a fruição do direito ao livre exercício de atividade econômica em razão da simples existência de débitos tributários.

2. No caso vertente, extrai-se que a impetrante se encontra com a situação fiscal de ativo regular junto à Administração Tributária Estadual por conta de autuações fiscais lançadas em 23/07/2018, cujo valor das multas arbitradas em decorrência de falta de retificação nas Declarações de Informações Econômico Fiscais alcança o valor de R$ 377.861,33 (trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Diante disso, foi ela notificada de que o regime especial de exportador seria revogado pela pendência mencionada.

3. Nesse contexto, tem-se que a supressão do regime especial da impetrante importa em óbice ao desempenho da sua atividade econômica, de modo que a atitude do Fisco infringe o princípio da livre iniciativa previsto nos artigos 1º, IV e 170,
caput
, ambos da Constituição da República, dado que referida medida se mostra gravosa ao ponto de se configurar sanção política. Precedentes STF e STJ.

4. Segurança concedida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conceder a segurança requerida, tudo nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 17 (dezessee) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 17 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por GUAMÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP contra suposto ato ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ que revogou o regime especial de exportador em decorrência de situação cadastral/fiscal irregular.

Na peça de ingresso constante no id. 1103766, págs. 01/09, historia a impetrante que é qualificada nos cadastros da Secretaria de Fazenda como empresa laminadora desde 2011, operando com laminação, venda e exportação de compensado de madeira, estando, inclusive, registrada no regime especial de tributação por conta de exportação.

Narra que se encontra com o cadastro bloqueado junto à entidade por conta de autuações fiscais lançadas em 23/07/2018, cujo valor das multas arbitradas em decorrência de falta de retificação nas Declarações de Informações Econômico Fiscais alcança o valor de R$377.861,33 (trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos).

Diz que grande parte dos lançamentos fiscais se encontram prescritos, a exemplo da autuação nº 082018510000053-7, em que o período de 01/2013 a 06/2013 se encontra fulminado pelo instituto. Da mesma forma, igual interstício assentado no auto de infração nº 082018510000054-5, também se encontra extinto, pelo que pugna pelo afastamento dos créditos relativos a ambos os intervalos.

Disserta a impetrante acerca da lesão grave ao seu direito, dado que a suspensão de suas atividades enseja prejuízo aos trabalhadores e credores, pois encontra-se impedida de exportar mercadorias ou trafegar nos postos fiscais deste Estado. Aduz, quanto a esse ponto, que com a revogação do regime especial de exportação, corre risco de encerrar suas atividades, dado que ele lhe garante a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) previsto no artigo 3º, II, da Lei Estadual nº 5.530/89.

Defende, ainda, que a atitude a autoridade tributária infringe o artigo 170 da Constituição da República, a qual assegura o livre exercício da atividade econômica, uma vez que o ente público possui outros meios para a satisfação do seu crédito tributário.

Postulou a impetrante, liminarmente, medida antecipatória com vistas a compelir a autoridade apontada na inicial a não cessar o seu direito a transitar livremente com cargas destinadas ao comércio exterior isento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com a manutenção do Regime Especial de Tributação para Exportação, bem como determinar a modificação no sistema da Secretaria de Fazenda de ativa irregular para ativa regular.

Em decisão cadastrada no id. 1286908, págs. 01/03, deferi o pedido liminar e determinei que a autoridade impetrada se abstivesse de revogar o REGIME ESPECIAL DE EXPORTADOR em favor da impetrante ou, caso assim tenha feito, a imediata restauração dos seus efeitos.

Devidamente citado, o Estado do Pará, juntamente com a autoridade impetrada, apresentaram manifestação no id. 1338397, págs. 01/32, e arguiram, em suma, a preliminar de inépcia do pedido. Aduzem que o CPC exige que o pedido formulado pela parte seja certo e determinado e que, no caso, tal requisito não foi observado, uma vez que a postulação da impetrante diz respeito à manutenção da ordem em desfavor da autoridade impetrada com a aplicação das cominações de estilo. Concluem esse ponto afirmando que o pedido é genérico, encontrando óbice na lei processual.

No mérito, tecem fundamentos a respeito da presunção de legalidade dos atos do poder público; legalidade de cobrança da antecipação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), conforme as disposições legais e precedentes que cita; antecipação do tributo na entrada da mercadoria em território estadual; enquadramento da impetrante na qualidade de ativo não regular, de modo que se sujeite a um regime tributário que demanda o recolhimento antecipado do imposto.

Dizem, ainda, que a impetrante foi incluída de forma devida e lícita no cadastro de ativo não regular, uma vez que possui Autos de Infração Fiscal contra si lavrados que não são objeto de contestação.

Afirmam, igualmente, que o caso em questão não se enquadra como sanção política, uma vez que o conceito não abarca toda e qualquer consequência oriunda da falta de cumprimento de uma obrigação tributária. Esclarecem que o acolhimento da tese ventilada importa em impossibilidade de encargos moratórios; impossibilidade de revogação de parcelamento por inadimplência; impossibilidade de apreensão de mercadorias em caso de contrabando e, por fim, impossibilidade de exigência de quitação de tributos como condição para participação em licitação.

Prosseguem afirmando que, em conformidade com o entendimento do Pretório Excelso, é considerado como exemplo de sanção política a apreensão de mercadoria, recusa de autorização de emissão de notas fiscais, interdição de estabelecimento e proibição do exercício de atividade profissional, de tal sorte que a inclusão do contribuinte como ativo não regular não implica em sanção política.

Tece fundamentos a respeito da inexistência de direito adquirido a regime tributário; impossibilidade do judiciário em incursão de questões políticas inerentes e exclusivas à Administração Pública.

Postularam ao final, a denegação da segurança.

Foi interposto agravo interno no id. 1419897, págs. 01/32, tendo o ente arguido os fundamentos ao norte indicados.

Através do acórdão cadastrado sob o id. 2126605, págs. 01/05, o recurso mencionado foi conhecido e improvido, tendo sido rechaçada a alegação da inépcia da inicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2267993, págs. 01/06, pronunciou-se pela concessão da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Guamá Comércio e Representações LTDA contra ato reputado ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda do Pará/SEFA que importou na revogação do Regime Especial de Exportador da mencionada empresa em decorrência de pendências tributárias junto ao Fisco estadual.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c ar. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por outro lado, direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Quando se diz que no “
writ”
faz-se imprescindível a comprovação do direito mencionado, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde logo, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação.

Sobre esse requisito, assim leciona a doutrina:

“Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.”

(Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 31. ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).

No caso, apesar dos inúmeros argumentos despendidos pela autoridade tributária, bem como pelo ente ao qual se encontra vinculada, tem-se que a controvérsia meritória a ser dirimida consiste na existência ou não de sanção política no tocante à revogação do regime tributário diferenciado aplicado à recorrida em razão de débitos tributários materializados nos Autos de Infração Fiscal discriminados na peça vestibular.

Em matéria tributária, é de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles, a exemplo da restrição ao exercício da atividade profissional, constranger o contribuinte em adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso. É dizer que revelam-se inadmissíveis as restrições que impeçam ou inviabilizem a fruição do direito ao livre exercício de atividade econômica em razão da simples existência de débitos tributários.

No caso vertente, extrai-se que a impetrante se encontra com a situação fiscal de ATIVO NÃO REGULAR junto à Administração Tributária Estadual por conta de autuações fiscais lançadas em 23/07/2018, cujo valor das multas arbitradas em decorrência de falta de retificação nas Declarações de Informações Econômico Fiscais alcança o valor de R$377.861,33 (trezentos e setenta e sete mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Diante disso, foi ela notificada de que o REGIME ESPECIAL DE EXPORTADOR seria revogado pela pendência mencionada.

Nesse contexto, tem-se que a supressão do regime especial da impetrante importa em óbice ao desempenho da sua atividade econômica, de modo que a atitude do Fisco infringe o princípio da livre iniciativa previsto nos artigos 1º, IV e 170,
caput
, ambos da Constituição da República, dado que referida medida se mostra gravosa ao ponto de se configurar sanção política. Eis a redação dos dispositivos mencionados, “
verbis
”

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

Sobremais, o tema relacionado à possibilidade do Fisco aplicar sanções políticas como forma indireta de cobrança de tributo teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 565.048/RS, de Rel. do Min. Marco Aurélio, assim ementado:

TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo.

TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENQUADRAMENTO DA CONTRIBUINTE COMO INAPTA. SANÇÃO

POLÍTICA EVIDENCIADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de o Estado não poder adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que é legítimo o regime de antecipação tributária de ICMS, sem substituição tributária, em relação a mercadorias provenientes de outras unidades da Federação, regulado no Estado de Sergipe pela Lei n. 3.796/1996. 3. Hipótese em que não se discute simplesmente o regime de antecipação, pois a inscrição da empresa no rol de contribuintes considerados inaptos pelo fisco sergipano configura sanção política que inibe a sua atividade, inclusive por meio do aumento da carga tributária, pois impõe o dever de: (a) recolher o tributo na primeira repartição tributária por onde as mercadorias passarem, sob pena de retenção, sendo que essa imposição apenas pode ser dispensada se o frete for realizado por transportador habilitado, o qual, todavia, somente poderá entregar as mercadorias diante da comprovação de pagamento da exação antecipada, e (b) pagar o tributo com percentual de margem de valor agregado (MVA) estipulado em dobro do estabelecido para o contribuinte em situação regular.

4. Rejulgamento do feito em razão do que dispunha o art. 543-B do CPC/1973.

5. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso ordinário. (AgRg no RMS 23.578/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,

julgado em 13/09/2016, DJe 29/09/2016)

Dos julgados paradigmas, extrai-se que a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores é a de que o Estado não pode adotar sanções políticas que se caracterizam como meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, uma vez que o Fisco se encontra vinculado ao processo de execução fiscal para a cobrança do que lhe é devido.

Ressalte-se que na hipótese em tela, a Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA procedeu a revogação do REGIME ESPECIAL DE EXPORTADOR em favor da impetrante em razão da situação cadastral irregular pelas pendências mencionadas, situação essa que a impede de comercializar condensados de madeira para o exterior. Assim, revela-se inequívoco que o ato praticado importa em proibição do exercício da atividade econômica, dado que a fruição da benesse é condição necessária para a exportação dos produtos por ela comercializados.

Nesse diapasão, resta evidenciado que a inclusão da impetrante como ativa não regular e a consequente revogação de regime tributário configura meio de coerção indireta para a cobrança de tributos, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da República e a jurisprudência do Pretório Excelso.

À vista do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para compelir a autoridade impetrada em não revogar o regime especial de tributação para exportação em favor da impetrante em razão da existência de pendências tributárias.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em honorários por não serem cabíveis na espécie (artigo 25º da Lei nº 12.016/09 c/c Súmula 512 do STF).

É como o voto.

Belém, PA, 17 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/06/2020